Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717959-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: HELI COSME TEIXEIRA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LED Águas Claras Empreendimento Imobiliário Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0704933-05.2020.8.07.0001, negou a tutela de urgência para a imediata retomada do imóvel n. 1.302 da Torre 2 do empreendimento Led Águas Claras, in verbis: “Recebo a emenda. Expeça-se alvará de transferência dos valores depositados no ID 56838076 à conta da parte autora: agência n. 2372, conta corrente n. 25426-6, Bradesco, titularidade de Led Águas Claras (CNPJ n. 12.513.091/0001-48). No que tange ao pedido de tutela de urgência, em que pese a relevância dos argumentos apresentados, não vislumbro o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação apto a autorizar a antecipação da tutela. Observe-se que o inadimplemento é superior a três anos e a autora nesse período não sofreu prejuízos relevantes a ponto de mobilizar-se para evitar a propagação do dano. Pode, portanto, aguardar o deslinde do feito. Indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta em 15 dias. Não apresentada contestação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Intimem-se as partes para que informem se têm interesse na realização de audiência virtual de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC/BSB. Caso haja interesse, designe-se. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Bacenjud, Renajud, Infojud e SIEL, bem como a expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos (CEB e CAESB) e operadoras de telefonia móvel (Claro, Oi, Tim e Vivo). Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Confiro a esta decisão força de mandado e/ou carta de citação. Cumpra-se.” Alega a Agravante, em suma, que, em que pese o inadimplemento de aproximadamente três anos, somente no corrente ano é que foi informada das dívidas tributárias e condominiais existentes (doc. 07) e, em razão disso, se movimentou para rescindir o pacto firmado com o Agravado e reaver o bem. Argumenta que as dívidas têm caráter propter rem e trazem risco de perda do imóvel objeto do contrato (dano irreparável ou de difícil reparação). Informa, ainda, que tem perdido diversas propostas de venda do imóvel em comento, ante a impossibilidade de visitação. Pugna pela reforma da r. decisão agravada e pela concessão de tutela de urgência, para que, ao final, seja expedido mandado de reintegração na posse. Preparo comprovado (Id. 17026365). Decido. No caso, requer a Agravante a antecipação da tutela recursal para a reintegração de posse no imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado com o Agravado. Explica que, em razão da inadimplência do contrato e dos encargos condominiais e tributários, pretende reaver o imóvel objeto do contrato. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida. Em exame dos autos, verifico que foi firmado contrato de compra e venda de imóvel entre as partes, e foi pactuado que, se houvesse impossibilidade de pagamento do valor ajustado como sinal, seria firmado contrato locatício com valores simbólicos para que desse continuidade à aquisição definitiva (contrato de compra e venda firmado em 1.12.2015, Id. n. 56838065). Segundo a Agravante, houve a imissão do Agravado na posse do imóvel (Id. 56838070). No entanto, após a data acordada não houve o adimplemento do contrato de compra e venda para a posse definitiva do imóvel nem foram quitados os encargos condominiais e tributários correspondentes. Ocorre que, como bem destacou o MM. Juiz a quo, na decisão Id. 59099150, deflui-se “da ficha cadastral relativa à promessa de compra e venda (id 58429363), que o valor ajustado no contrato de locação como respeitante ao aluguel (aqueles R$ 3.972,50) serviram, em verdade, como forma de parcelamento do sinal combinado pelas partes.” Assim, não se trata de mera locação, mas de possível inadimplemento de parte da obrigação prevista no contrato firmado pelas partes que ainda não foi rescindido. Observo, ainda, que a situação narrada pela Agravante já perdura por tempo razoável e, neste momento, não há como extrair a certeza de das suas alegações, pois ainda não foi apresentada contestação, de modo que é prudente aguardar o contraditório. Ademais, sem desprezar os argumentos lançados na peça recursal, não verifico risco de lesão grave e de difícil reparação se a Agravante aguardar o julgamento do presente recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora